Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-58.2017.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000111-58.2017.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MARIZA CRISTINA PAULINO BOTELHO - CPF: 411.391.601-25 (RECORRIDO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000111-58.2017.8.11.0011

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente: OI S/A

Recorrido: MARIZA CRISTINA PAULINO BOTELHO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 23/08/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

EMBARGOS A EXECUÇÃO.

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO
.

ASTREINTES
. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1
.
A
multa no valor
atualizado
de
aproximadamente

R$
20
.
0
00,00
(vinte
mil
reais)
,
apresenta-se desproporcional e incompatível
com a obrigação objeto da controvérsia
,

impondo
-se a
sua
redução a fim de readequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

2
.
Sentença parcialmente reformada.

3
.
Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrida MARILZA DA GRACA LOMBIANO FRANCO afirma que, a despeito de
se
encontrar adimplente com as suas obrigações contratuais, a sua linha telefônica fora indevidamente bloqueada, impossibilitando a realização de chamadas, postulando

pela condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer o restabelecimento do terminal telefônico e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da impossibilidade de utilização do serviço essencial.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência,
com a
condenação da empresa Recorrente
OI
S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e
confirmação da tutela antecipada concedida por meio da decisão proferida no ID
94473485
.

N
o que concerne ao pagamento
d
o valor da condenação a título de dano
s
mora
is

(R$
4
.000,00)
houve o integral cumprimento pela empresa Recorrente, sendo extinto o processo em face
a
o pagamento integral da dívida, nos termos do artigo 924, II do
Código de Processo Civil

Na sequência
,
a
consumidora

pugnou pela execução das

astreintes
,
colacionando cálculo atualizado do débito no importe de R$ 19.275,02 (dezenove mil, duzentos e setenta e cinco reis e dois centavos)
.

Por sua vez,

a
Recorrente
OI
S
/
A

apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(
ID 94473545
)
, informando
excesso à execução
,
postulando pelo afastamento da multa, ante o tempestivo cumprimento da decisão liminar ou sua
redução
por consider
á
-la exorbitante e desarrazoada
.

Sobreveio sentença
de improcedência
(
ID 94473558
),
com a
determina
ção de
emissão de certidão de crédito em favor da consumidora.

Inconformad
a
,

a
Recorrente
OI
S
/
A

nas razões recursais, pugna pela reforma pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
seja afastada a aplicação da multa
ou
reduzido o seu valor, por considerá-l
a
exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (
ID
94473564
),
a
Recorrid
a

MARIZA CRISTINA PAULINO BOTELHO

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021